Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-20.2018.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010311-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS - CPF: 078.334.311-68 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (APELADO), LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (APELADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DE ORDEM LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidor público exonerado, no bojo de mandado de segurança contra ato da Prefeita de Várzea Grande/MT, com pedido de reforma de sentença que reconheceu o cumprimento tempestivo de decisão liminar de reintegração e afastou a aplicação de multa cominatória, além de julgar incabível a cobrança de valores salariais residuais pela via mandamental.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da liminar judicial a justificar a imposição de multa cominatória (astreintes); e (ii) saber se é possível pleitear, no âmbito do mandado de segurança, o pagamento de valores remuneratórios em razão de exoneração indevida.

III.
Razões de decidir

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 possui natureza coercitiva e não se aplica quando a decisão judicial é cumprida tempestivamente, como ocorreu no caso, com a reintegração do impetrante efetivada no prazo fixado.

4. O pagamento de remuneração exige trâmites administrativos e não se confunde com o núcleo da ordem judicial, que consistia na reintegração funcional, devidamente observada.

5. O mandado de segurança não é via adequada para cobrança de valores salariais, conforme Súmula 269 do STF, devendo o interessado utilizar ação ordinária para tal finalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É incabível a imposição de multa cominatória quando demonstrado o cumprimento tempestivo da liminar em mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não é meio idôneo para pleitear diferenças remuneratórias, devendo a parte interessada utilizar a via ordinária própria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ricardo Santos Guim
, nos autos do
mandado de segurança com pedido liminar
, impetrado contra ato da
Prefeita do Município de Várzea Grande/MT
, consubstanciado no Ato n.º 367/2018, pelo qual o impetrante foi exonerado de suas funções públicas.

Alega o apelante que sua demissão foi efetivada antes do transcurso do prazo legal para interposição de recurso administrativo no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 05/2018, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas expressas da Lei Municipal n.º 1.164/91, que preveem o efeito suspensivo do referido recurso.

Em sede liminar, o juízo de primeira instância deferiu a medida requerida, determinando o restabelecimento do impetrante às funções públicas, sem prejuízo de sua remuneração, com prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 dias.

Posteriormente, sobreveio sentença que concedeu a segurança, com confirmação da liminar, reconhecendo o cumprimento da ordem judicial no prazo legal e afastando a incidência de astreintes. Julgou, ainda, incabível a cobrança de valores remuneratórios referentes a dias residuais dos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, por entender que a via eleita — mandado de segurança — não se presta à pretensão de cobrança de verbas salariais, conforme orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 269/STF).

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação. Alega, em síntese, que o cumprimento da decisão judicial não teria sido tempestivo, o que justificaria a incidência integral da multa cominatória arbitrada. Defende, ainda, o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias, no valor atualizado de R$ 1.823,82, correspondente ao saldo salarial não quitado durante o afastamento indevido.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não houve descumprimento da liminar, tendo sido a ordem judicial cumprida dentro do prazo estabelecido para sua eficácia, e que a multa possui caráter coercitivo, podendo ser reduzida ou afastada caso se revele desproporcional ou desnecessária.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, aderindo integralmente à fundamentação contida na sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ricardo Santos
Guim
, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar, impetrado contra ato da Prefeita do Município de Várzea Grande/MT, consubstanciado no Ato n.º 367/2018, pelo qual o impetrante foi exonerado de suas funções públicas.

Alega o apelante que sua demissão foi efetivada antes do transcurso do prazo legal para interposição de recurso administrativo no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 05/2018, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas expressas da Lei Municipal n.º 1.164/91, que preveem o efeito suspensivo do referido recurso.

Em sede liminar, o juízo de primeira instância deferiu a medida requerida, determinando o restabelecimento do impetrante às funções públicas, sem prejuízo de sua remuneração, com prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 dias.

Posteriormente, sobreveio sentença que concedeu a segurança, com confirmação da liminar, reconhecendo o cumprimento da ordem judicial no prazo legal e afastando a incidência de astreintes. Julgou, ainda, incabível a cobrança de valores remuneratórios referentes a dias residuais dos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, por entender que a via eleita — mandado de segurança — não se presta à pretensão de cobrança de verbas salariais, conforme orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 269/STF).

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação. Alega, em síntese, que o cumprimento da decisão judicial não teria sido tempestivo, o que justificaria a incidência integral da multa cominatória arbitrada. Defende, ainda, o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias, no valor atualizado de R$ 1.823,82, correspondente ao saldo salarial não quitado durante o afastamento indevido.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não houve descumprimento da liminar, tendo sido a ordem judicial cumprida dentro do prazo estabelecido para sua eficácia, e que a multa possui caráter coercitivo, podendo ser reduzida ou afastada caso se revele desproporcional ou desnecessária.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, aderindo integralmente à fundamentação contida na sentença recorrida.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à pretensão recursal do impetrante, ora apelante, de ver reformada
a sentença
que reconheceu o cumprimento tempestivo da ordem liminar proferida no bojo do presente
mandamus
, afastando a aplicação de astreintes, bem como julgou incabível a pretensão de cobrança de valores remuneratórios residuais no âmbito do mandado de segurança.

A apelação,
data
venia
, não merece acolhida, porquanto carece de amparo fático e jurídico.

É cediço que, no contexto das obrigações de fazer decorrentes de decisões liminares em sede de mandado de segurança, a fixação de multa cominatória — também conhecida como
astreinte
— encontra respaldo legal no artigo 537 do Código de Processo Civil. Contudo, essa penalidade ostenta natureza eminentemente coercitiva e não punitiva, revelando-se instrumento de indução ao cumprimento célere da decisão judicial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo de primeira instância, com acerto, reconheceu a tempestividade do cumprimento da ordem judicial, ao consignar que a determinação de reintegração do servidor às suas funções — ato primário e principal da decisão liminar — foi devidamente efetivada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante a publicação do Ato n.º 434/2018, em 21 de dezembro de 2018, data imediatamente subsequente à intimação do Município de Várzea Grande, ocorrida em 20 de dezembro do mesmo ano.

A leitura sistemática da liminar deferida
evidencia
que o comando judicial estabelecia como providência fulcral a reversão do ato administrativo de exoneração, com a correspondente reintegração do servidor, enquanto o pagamento das verbas remuneratórias se apresentava como efeito secundário lógico e necessário dessa providência.

Neste ponto, importa destacar que, diferentemente do que sustentado na apelação, o comando judicial não impôs à autoridade coatora o dever de quitar, no exíguo prazo de 48 horas, os valores remuneratórios então em atraso. Com efeito, como bem salientado na r. sentença, o pagamento de salários envolve a observância de trâmites administrativos complexos, tais como inserção em folha de pagamento, verificação de disponibilidade orçamentária, emissão de holerites e processamento bancário, cuja execução não se coaduna com prazos tão exíguos.

A despeito da insurgência recursal, os elementos dos autos convergem no sentido de que o Município demandado atuou em conformidade com a ordem judicial, não havendo prova inequívoca de resistência ou atraso no cumprimento do núcleo essencial da decisão liminar.

Importa rememorar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a multa cominatória não se presta ao enriquecimento sem causa da parte exequente, podendo ser afastada ou reduzida de ofício pelo julgador, quando se afigurar desnecessária, desproporcional ou injustificada, nos termos do art. 537, §1º, incisos I e II, do CPC
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1722847 MA 2020/0160691-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023
)
.

Com efeito, conforme salientado pelo juízo de piso, não houve recalcitrância da administração pública em cumprir a ordem judicial, nem tampouco configuração de comportamento omissivo ou desidioso que justificasse a imposição da multa pleiteada.

Ainda que se considerasse, em tese, eventual atraso no pagamento integral da remuneração, tal circunstância, por envolver aspectos administrativos inerentes ao erário público e suas limitações operacionais, não se reveste de dolo ou má-fé, tampouco preenche os requisitos legais para caracterização de descumprimento apto a atrair a cominação de astreintes.

Desse modo, a pretensão recursal de recebimento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de astreintes, revela-se flagrantemente desproporcional, desassociada da realidade fática do processo e em desacordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido de pagamento de suposta diferença remuneratória de R$ 1.823,82, referentes a dias residuais dos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, a sentença impugnada acertadamente afastou sua apreciação no âmbito deste feito.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 269, firmou entendimento no sentido de que “
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
”. Trata-se de orientação vinculante, que visa preservar a natureza mandamental do
writ
, voltada ao controle de legalidade de atos administrativos, e não à satisfação patrimonial de parcelas pecuniárias discutíveis ou controvertidas.

Assim sendo, a via eleita mostra-se manifestamente inadequada para a cobrança das diferenças salariais postuladas, devendo o apelante, se assim entender, valer-se da via ordinária adequada, com a necessária instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ausentes elementos que infirmem os fundamentos lançados na sentença, não se constata qualquer nulidade, omissão ou equívoco que justifique a sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Ricardo Santos
Guim
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se acolhem e integram como razões de decidir.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025